Tribunal: TJSP
Processo: 2010638-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde - Inconformismo em relação a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré dê cobertura à cirurgia pós bariátrica da autora, indicada conforme relatório médico – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes – Probabilidade do

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde - Inconformismo em relação a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré dê cobertura à cirurgia pós bariátrica da autora, indicada conforme relatório médico – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes – Probabilidade do direito presente ante a existência de recomendação médica para a cirurgia e na negativa em desacordo com súmulas deste tribunal (súmulas 97 e 102) – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010638-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada ELIZA ROGÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010638-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21062 - R
2
VOTO No: 21062
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2010638-63.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE DIADEMA
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: ELIZA ROGÉRIO
JUIZ: DR. KLEBER LELES DE SOUZA
R.G.
Agravo de instrumento - Plano de saúde - Inconformismo em
relação a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
para que a ré dê cobertura à cirurgia pós bariátrica da autora,
indicada conforme relatório médico Discussão que se limita à
existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do
art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes

Probabilidade
do direito presente ante a existência de
recomendação médica para a cirurgia e na negativa em desacordo
com súmulas deste tribunal (súmulas 97 e 102)
Agravo
desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a
parte autora alega ser portadora de obesidade mórbida e, por
orientação
médica,
submeteu-se
a
um
procedimento
nomeado
Gastroplastia Vertifical (bariátrica) e, após a perda de 51 quilos,
necessita, conforme indicação médica, de cirurgia reparadora.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
que deferiu o pedido de liminar, determinando que a parte acionada
custeie cirurgia reparadora, conforme indicação médica, sob pena de
multa diária.
A
agravante
alega
ausentes
os
requisitos
autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Ressalta tratar-se
de cirurgia estética, cujo procedimento não consta no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010638-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21062 - R
3
Contrarrazões apresentadas às págs. 189/196.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre salientar que o presente
agravo apenas analisa a correção da concessão da antecipação da
tutela, não se adentrando nas questões de mérito ventiladas pela
agravante.
O art. 300 do CPC afirma que a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Neste sentido a concessão da tutela antecipada se
baseou no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e
na probabilidade do direito.
No caso em exame, encontram-se suficientemente
justificados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.
A respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova
redação, permite a tutela antecipada toda vez
que a prova inequívoca convença o Juízo da
verossimilhança (aproximação da verdade) da
alegação de que o direito objeto do 'judicium'
submete-se a risco de dano irreparável ou de
difícil reparação. Ambos os conceitos devem ser
analisados à luz da pretensão de direito material
e do princípio da especificidade, segundo o qual
o ordenamento deve dar ao credor aquilo que
ele
obteria
se
a
conduta
devida
fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010638-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21062 - R
4
voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol
do
prestígio
do
Judiciário,
como
atuante
substitutivo do comportamento devido pelas
partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os
efeitos do inadimplemento, aqui considerado
como 'lesão' ingênere do direito do autor.”
Ao se falar dos requisitos que o artigo 273 prevê, o
Professor KAZUO WATANABE, ao participar do Seminário do CPC e Suas
Recentes Alterações - Tutela Antecipada Específica e Obrigações de
Fazer e Não Fazer, ensina que:
“O juízo da verossimilhança é
um juízo de probabilidade. O Juiz pode chegar a
vários graus de probabilidade mais intenso,
menos intenso, médio, etc. MALATESTA, na
classificação que apresenta à probabilidade
mínima, chama de verossímil; à probabilidade
média, de provável e à probabilidade máxima,
de probabilíssima...
A
expressão
'prova
inequívoca' sabemos nós, não é muito feliz; mas
ela foi adotada para substituir uma outra
expressão que estava no texto primitivo, que era
'prova documental'...Mas o que importa é
constar que, ao se utilizar de expressões 'prova
inequívoca' e 'juízo de verossimilhança', o
legislador quis deixar claro que não se trata de
'fumus boni juris' do processo cautelar...”.
É dentro dessa compreensão
do instituto que se pode dizer, aqui, presentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010638-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21062 - R
5
verossimilhança e o risco de dano, com fundado
receio de sua possível irreparabilidade.
Lembrando que o art. 273 do CPC de 1973
equivale ao art. 300 do novo CPC.
Com efeito, a questão da negativa de custeio
das cirurgias corretivas pós bariátricas é assunto que foi
largamente discutido nesta Corte, que se pronuncia no sentido de
que abusiva a negativa.
Não há controvérsia acerca da existência de
plano de saúde e o quadro da autora, devidamente descrito nos
autos, que não se discute.
Em relação à probabilidade do direito, resta
evidenciada.
Com efeito, não se pode deixar de ressaltar da
aplicação do CDC nos contratos de plano de saúde conforme
súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde salvo os administrados por entidades de autogestão".
E deve-se aplicar o art. 51, incisos IV e XV, e
parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, já que
se trata de relação de consumo.
Os princípios de ordem pública do Código de
Defesa do Consumidor integram o contrato para recompor a
vulnerabilidade existente entre a administradora do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010638-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21062 - R
6
saúde e o consumidor.
Assim,
a
exclusão
contratual
deve
ser
interpretada com reserva.
No caso dos autos este Tribunal tem posição
firme e pacífica no sentido de que ilegal a negativa de cirurgia
como descrita pela autora, nos termos de sua súmula 97. Confira-
se:
Súmula
97:
Não
pode
ser
considerada
simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de
tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica.
Em caso semelhante assim já decidi:
Agravo de instrumento Ação
cominatória - Plano de saúde - Inconformismo
em relação a decisão que concedeu antecipação
dos efeitos da tutela para que a ré dê cobertura
à cirurgia pós bariátrica da autora, indicada
conforme relatórios médico e psicólogo -

Discussão que se limita à existência dos
requisitos autorizadores da antecipação da tutela
do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão
presentes
Probabilidade do direito presente
ante a existência de recomendação médica para
a cirurgia e na negativa em desacordo com
súmulas deste tribunal (súmulas 97 e 102)

Risco
de
dano
resultante
do
possível
agravamento do estado delicado de saúde da
paciente em especial ante o contido no relatório
psicológico - Reversibilidade da medida pela
simples cobrança, caso se conclua pela licitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010638-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21062 - R
7
da
negativa

Presentes
os
elementos
autorizadores da concessão da tutela antecipada
do art. 300 do CPC deve esta ser concedida
Decisão mantida - Agravo improvido (A.I. no
2244895-04.2018.8.26.0000)
E sendo a justificativa da ré para a negativa de
que o procedimento não está contido no rol de procedimentos da
ANS, vale ressaltar que esta questão também já está pacificada
pelo tribunal.
Súmula 102: Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Assim,
no
caso
em
exame,
encontram-se
suficientemente justificados os requisitos necessários à concessão
da tutela antecipada.
Há probabilidade do direito, concernente na presença
de contrato de plano de saúde ativo entre as partes, na indicação
médica para continuidade do tratamento e na negativa em
desacordo com sumulas deste Tribunal.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010638-63.2020.8.26.0000 -Voto no 21062 - R
8